Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. POLÍCIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O prazo prescricional aplicável ao caso é o prazo quinquenal previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/32. 1.1. Consoante se depreende da leitura do artigo 189, do Código Civil, o marco inicial para a fluência do prazo prescricional é o momento em que há a efetiva lesão do direito tutelado, com o surgimento da pretensão de ajuizamento da ação. 1.2. No caso, segundo o princípio da actio nata, somente com o trânsito em julgado da decisão que reintegrou o autor nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em 05/05/2016, nascera, para ele, o direito de exigir a promoção em ressarcimento de preterição, assim como o pagamento das diferenças remuneratórias. 1.3. Iniciando-se o prazo prescricional em 05/05/2016, com a instauração do presente feito em 14/04/2021, verifica-se que não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32. 1.4. Preliminar de prescrição rejeitada.
2. A Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em seus artigos 5o e 6o, estabelece que a promoção é ato administrativo que tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base no tempo mínimo que o militar deverá cumprir em cada grau hierárquico, podendo ocorrer por antiguidade, merecimento, ato de bravura ou post mortem. 2.1. Para que haja a promoção do militar aos postos de segundo e primeiro-tenente, é necessário que haja o cumprimento dos requisitos previstos em lei.
3. No que diz respeito à promoção em ressarcimento de preterição, a Lei no 12.086/2009 prescreve, em seus artigos 14 e 15, que tal modalidade de promoção decorre do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido, “sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida”. 3.1. A promoção em ressarcimento de preterição é modalidade de promoção que visa à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo. 3.2. Aludida distorção se dá quando uma vaga é preenchida em inobservância à ordem correta de antiguidade ou merecimento firmada nas listas elaboradas pela corporação militar. 3.3. Para que ocorra a promoção em ressarcimento de preterição, faz-se necessária a prova de que o militar preterido efetivamente faria jus à promoção, sendo certo que o direito de ascender na carreira militar advém do preenchimento de um conjunto de requisitos.
4. No caso em análise, uma vez que as promoções do autor foram efetivadas pela própria Administração Pública, infere-se que os requisitos necessários foram devidamente preenchidos. 4.1. A promoção por ressarcimento de preterição foi realizada pela própria Administração, o que demonstra o reconhecimento administrativo da existência de distorção na ordem de classificação dos militares. 4.2. Não pairam dúvidas quanto ao direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição, fato reconhecido pela corporação.
5. Os entendimentos firmados no RE no 724347/DF e no RE no 629392 RG/MT não se aplicam ao presente caso, uma vez que este não se enquadra nas hipóteses tratadas pela Suprema Corte nos citados julgados.
6. Restando claro o direito do autor às promoções, inclusive à promoção por ressarcimento de preterição, e levando-se em conta que efetivamente prestou serviços à Administração nos postos de segundo e primeiro-tenente, o recebimento das diferenças remuneratórias é medida imperativa. 6.1. A promoção em ressarcimento por preterição e os efeitos que lhe são inerentes, inclusive os financeiros, retroagem à data em que o militar a ela tinha direito, nos termos do que estabelece o art. 60, §4o e §5o, da Lei no 7.289/1984.
7. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.